Tribunal: TJSP
Processo: 2089487-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco à sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco à sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Supressão de instância - Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089487-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089487-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.385
2
Voto no 41.385
8a Câmara Criminal
Habeas-corpus no 2089487-49.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): José dos Santos Ferreira da Silva
Habeas corpus - Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o
deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco à sua
saúde, em razão da pandemia “Covid-19” - O presente writ não é
meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem tampouco
para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez
que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e
subjetivos - Supressão de instância - Inadmissibilidade - Ordem
não conhecida.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio do Defensor Bruno Zogaibe Batistela, impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de José dos Santos
Ferreira da Silva, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Tupã.
Relata o d. impetrante, em síntese, que, em
que pese o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19,
por possuir hipertensão arterial sistêmica, a Autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089487-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.385
3
coatora indeferiu seu pedido de substituição da pena privativa de liberdade
nem estabelecimento prisional pela prisão domiciliar.
Afirma que a r. decisão do MM. Juízo a
quo vai de encontro com a Recomendação no 62/2020 do CNJ e com o
mandamento previsto na Súmula Vinculante no 56 do STF.
Assevera que, diante da pandemia do
COVID-19, deve ser antecipada a saída do paciente do sistema prisional. Isso
porque pessoas com doenças crônicas correm maiores riscos ao serem
contaminadas com o vírus.
Acrescenta que, diante do cenário atual da
pandemia e das condições carcerárias, a prisão se mostra desproporcional.
Ressalta que a Defesa do paciente
diligenciou previamente para a obtenção dos documentos e não obteve êxito
na instrução do pedido com documentos complementares por circunstância
alheia, à qual não deu causa. Neste sentido, alega que é possível que o próprio
julgador requisite os documentos que entender necessários ao julgamento da
causa ou atribuir tal providência à parte contrária. Invoca jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja substituída a pena privativa de liberdade em
estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, expedindo-se alvará de
soltura em favor do paciente, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de
habeas corpus. Caso o paciente já tenha alcançado o lapso temporal para a
obtenção dos benefícios da progressão de regime ou do livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089487-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.385
4
condicional, ainda que na forma da Súmula Vinculante 56 do STF, requer o
deferimento do benefício com urgência.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
35/37, oportunidade em que dispensadas as informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 44/50, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai dos autos principais, a
Defensoria Pública requereu a concessão de prisão domiciliar ao paciente (fls.
114/115), anexando informações pertinentes (fls. 116/118), em 07/05/2020.
Consta ainda, que o Ministério Público se
manifestou pelo indeferimento do pedido anexando informações pertinentes
(fls. 122/127 dos autos originais), em 20/05/2020.
No momento, o feito aguarda decisão do
d. Magistrado.
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de benefícios, inclusive de prisão domiciliar.
Dessa forma, impossível que a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089487-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.385
5
seja debatida direta e originariamente neste Tribunal, sob pena de indevida
supressão de Instância.
Em suma, o habeas corpus não se presta a
analisar pedido relativo à prisão domiciliar/antecipação de progressão de
pena, sendo certo que o paciente deve aguardar a manifestação do MM Juiz
das Execuções quanto a tais benefícios, competente para a hipótese.
Confira-se:
“O habeas corpus, impetrado como substitutivo
de recurso, revela sua utilização indevida e deve ser combatido, sob pena de banalização
da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar, como no
presente caso.” (HC 445.671-SP, jul. 19/06/2018, Relatoria Ministro Felix Fischer).
De rigor que a questão contida na
impetração seja submetida, a princípio, ao competente Juízo das Execuções,
com eventual recurso para esta Corte.
Destarte, tendo em vista a impropriedade
da via eleita, de rigor o não conhecimento do writ.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE
do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator